Tribunal: TJDFT
Processo: 0718411-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE DEFENSOR E RÉU QUANTO AO INTUITO DE RECORRER. CONHECIMENTO DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em caso de divergência entre o defensor e o réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição. Recurso Conhecido.
2. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com os demais elementos probatórios, sobretudo declarações testemunhais.
3. No caso, demonstrado que a ofendida, em ambas as fases, apresentou relato coerente e harmônico quanto ao fato criminoso praticado pelo réu, o que foi corroborado pelas testemunhas que ouviram o relato da vítima, não há que se falar em absolvição.
4. Não há que se falar em crime tentado, pois no estupro por vulnerabilidade etária, o crime se consuma com a prática de qualquer ato movido pela lascívia.
5. É idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime, quando demonstrado que o réu se aproveitava da vulnerabilidade social da vítima para atraí-la mediante o oferecimento de dinheiro, orientando-a, inclusive, a mentir à família sobre a origem dos valores, o que denota maior reprovabilidade da conduta e extrapola o que é inerente ao tipo penal.
5.1. A compensação entre circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, apesar de efetivada pelo Sentenciante, é incabível. Porém, deve ser mantida, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa e ante a vedação à reformatio in pejus.
6. Fixada pena superior a 4 (quatro) e não superior a 8 (oito) anos de reclusão, com apenas uma circunstância judicial negativa, razoável a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
7. Levando-se em consideração que o acusado respondeu ao processo custodiado e permanecem hígidos os requisitos da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, correto o indeferimento do pedido de recorrer em liberdade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.